Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730936-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA MARRA DE PAULA GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido (ID Num. 54091569) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, uma vez que a parte impetrante já requereu o prosseguimento do feito com a devida certificação do trânsito em julgado (ID Num. 53589622). Portanto, nada mais sendo requerido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e após arquivem-se os autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador